Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-98.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000879-98.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA MARIA MOURA DA SILVA - CPF: 028.274.479-75 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), EDSON VALERIO NUNES - CPF: 029.968.927-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL EM QUEIXA CRIMA: 0000879-98.2017.8.11.0108

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TAPURAH

APELANTE: ELZA MARIA MOURA DA SILVA

APELADO: EDSON VALERIO NUNES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCOTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM QUEIXA CRIME – DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ciência dos fatos tidos como criminosos bem como ciência de sua autoria em data anterior, superior aos 06 meses para a propositura,
escorreita a sentença que reconhece a decadência ao direito de ação privada
, nos moldes do artigo 103 do CP, com a consequente extinção de punibilidade prevista no artigo 107, IV do mesmo diploma legal.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença for mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5
da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar em segundo grau, opinou pelo improvimento do recurso ante a correta conclusão da sentença.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos moldes do artigo 804 do CPP, utilizado de forma subsidiária, bem como, em honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem revertidos e, prol do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com lastro ainda em entendimento jurisprudencial abaixo lançado, do qual comungo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Calúnia, Difamação e Injúria. Rejeição da queixa-crime. Manutenção da decisão de 1o Grau. Ausência de justa causa. Recurso desprovido, com condenação do querelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

(TJ-SP - RSE: 10015710620218260114 SP 1001571-06.2021.8.26.0114, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022